Tribunal: TCU
Processo: 005.243/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 3226/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 168/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, contra Anderson Cleyton Santos Almeida, ex-prefeito do Município de Baianópolis - BA (gestão 2013-2016) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no âmbito dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2015. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022) ; e a prescrição intercorrente no caso de o processo restar paralisado por prazo superior a três anos (artigo 8o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando lapso temporal superior a três anos entre a emissão da Nota Técnica 5720/2018, em 18/6/2018 (peça 10) e a emissão da Nota Técnica 809/2022, em 4/5/2022 (peça 12) , bem como a não identificação de outros atos para evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os artigos 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.243/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anderson Cleyton Santos Almeida (XXX.807.675-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Baianópolis - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.